Tribunal: STF
Processo: ARE 1386061
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. FUNDEB. VMAA. DIFERENÇAS RELATIVAS A 2010. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DIFERENÇAS RELATIVAS A 2009. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.



    1. Apelação interposta pelo Município de Muribeca/SE contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado com o propósito de obter a complementação dos valores repassados pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) nos anos de 2009 e 2010. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC/2015, vigente ao tempo da prolação da sentença (valor da causa de R$ 50.000,00).



    2. O apelante alega, em síntese, que faz jus às diferenças relativas ao FUNDEB de 2009 e 2010, em razão da fixação equivocada do VMAA do FUNDEF de 2006, nos termos do art. 33 da Lei 11.494/2007, segundo o qual "O valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para o ensino fundamental no âmbito do FUNDEB não poderá ser inferior ao mínimo fixado nacionalmente em 2006 no âmbito do FUNDEF".



    3. No que se refere ao pedido de diferença de valores do ano de 2010, verifica-se que, nos termos do art. 2º da Portaria 380/2011 do Ministro da Educação, o VMAA foi revisto para R$ 1.529,97 (um mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), quantia que supera a pretendida pelo Município de R$ 1.473,05 (mil quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos). Dessa forma, necessário o reconhecimento da ausência de interesse processual do Município. Nesse sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0802022-08.2015.4.05.8500, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 26/03/2019.



    4. Com relação às diferenças do FUNDEB de 2009, ocorreu a prescrição, Isso porque, de acordo com o art. 6º, § 2º, da Lei 11.494/2007, o prazo final para o pagamento da complementação devida pela União é o fim do primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente. Desse modo, a complementação da União referente ao exercício de 2009 ocorreu no primeiro quadrimestre de 2010 - até o final do mês de abril. No caso, uma vez que a ação foi proposta em 13/08/2015, ocorreu a prescrição quinquenal.



    5. Apelação desprovida. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente